Tribunal: TJBA
Processo: 8000859-62.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000859-62.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO SOUSA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LINIQUER LOUIS SOUSA ANDRADE

APELADO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
CHRISTIANNE GOMES DA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. INEXISTÊNCIA DE FALHA COMPROVADA. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por ROGERIO SOUSA DOS SANTOS contra sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada contra TIM S/A, em razão de alegada inatividade injustificada de linha telefônica. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de ausência de prova de falha na prestação do serviço e inexistência de dano moral indenizável, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários, com exigibilidade suspensa por conta da gratuidade de justiça deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inatividade da linha telefônica configura falha na prestação do serviço que enseje reparação por dano moral; (ii) estabelecer se há elementos suficientes para a revogação da gratuidade de justiça concedida ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A gratuidade de justiça deve ser mantida, uma vez que não há elementos nos autos que evidenciem alteração na condição financeira do apelante capaz de justificar sua revogação, sendo presumida, nos termos do art. 99, § 3º do CPC, a veracidade da alegação de insuficiência de recursos.

2. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e autorizando a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII.

3. Apesar das alegações do autor, não há nos autos provas suficientes que demonstrem que o problema tenha decorrido de uma falha na prestação dos serviços de telefonia por parte da empresa ré, especialmente sendo posteriores a troca do aparelho celular pelo apelante, tampouco houve comprovação de interrupção ou cancelamento da linha pela operadora.

4. A empresa ré demonstrou a regularidade do serviço e a inexistência de bloqueios, estando a linha ativa no plano contratado. Os protocolos apresentados não evidenciam, por si só, falha sistêmica ou descontinuidade injustificada.

5. Eventuais interrupções temporárias do serviço de telefonia, desacompanhadas de prova de repercussão significativa na esfera íntima do consumidor, não configuram dano moral indenizável, tratando-se de meros aborrecimentos cotidianos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A interrupção temporária e não comprovada de serviço de telefonia móvel, desacompanhada de demonstração técnica da falha e de impacto significativo à esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

2. A gratuidade de justiça deve ser mantida quando não comprovada nos autos alteração da condição de insuficiência de recursos do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º e 85, § 11; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.348.230, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 17/05/2016; TJBA, Apelação nº 8003192-62.2018.8.05.0063, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, j. 11/11/2020; TJBA, Apelação nº 8000368-96.2019.8.05.0063, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 20/10/2020.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmar Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09